Tribunal: TJBA
Processo: 8058474-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058474-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARINALVA ALVES BORGES Advogado(s): AGRAVADO: VALTER DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS FAMÍLIAS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS. COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO CIVIL) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE. ALIMENTANDA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL GRAVE. MELHOR INTERESSE DO ALIMENTANDO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de alimentos que obstou a adoção concomitante das técnicas executivas da prisão civil e da constrição patrimonial, em demanda ajuizada em favor de alimentanda portadora de deficiência física e mental grave. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível, no âmbito da execução de alimentos, a cumulação dos ritos da coerção pessoal (prisão civil) e da coerção patrimonial (penhora), sem prejuízo ao executado e sem gerar tumulto processual, especialmente quando presente situação de elevada vulnerabilidade do alimentando. III. Razões de decidir: 3. O Código de Processo Civil de 2015 adotou modelo flexível de tutela executiva, permitindo a utilização de múltiplas técnicas executivas para assegurar a efetividade do direito fundamental aos alimentos. 4. A alimentanda é pessoa com deficiência física e mental grave, diagnosticada com paralisia cerebral desde o nascimento, demandando cuidados permanentes e representação civil, circunstância que reforça a prevalência do princípio do melhor interesse do alimentando. 5. O parecer do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à pretensão recursal, destacando a necessidade de tutela efetiva e prioritária dos direitos da alimentanda. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido, mantendo-se a Decisão que deferiu, liminarmente, o efeito suspensivo ao agravo. Tese de julgamento: É admissível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão civil) e da coerção patrimonial (penhora) na execução de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor nem tumulto processual, devendo prevalecer o melhor interesse do alimentando, especialmente em situações de elevada vulnerabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 528, 805 e 797; CC, art. 1694, § 1º. Jurisprudência relevante citada: (TJ-SP - AI: 20503748320238260000 Piedade, Relator: J.B. Paula Lima, Julgamento: 04/04/2023, 10.ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 04/04/2023). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8058474-36.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MARINALVA ALVES BORGES e Agravado VALTER DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27